Tribunal: TJMT
Processo: 1044253-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044253-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVEIRA - CPF: 030.554.811-51 (AGRAVANTE), S. R. S. B. - CPF: 122.859.261-62 (AGRAVANTE), ANDRE RAMILSON FERREIRA BARBOSA - CPF: 054.716.291-08 (AGRAVADO), CAMILA DA SILVEIRA - CPF: 030.554.811-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO INICIAL EM VALOR MÍNIMO. MAJORAÇÃO FUNDADA NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão que, nos autos de Ação de Regulamentação de Guarda cumulada com Alimentos, fixou alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo, além do custeio de 50% das despesas extraordinárias comprovadas. Sustenta-se que o valor arbitrado não atende às necessidades do alimentando, sendo desproporcional à capacidade financeira do alimentante, cuja remuneração mensal de R$ 3.405,60 foi comprovada por extrato previdenciário. Requer a majoração dos alimentos para 72,46% do salário-mínimo. O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido para fixar os alimentos em 50% do salário-mínimo. No mérito, pleiteia-se a confirmação da tutela e a majoração integral da verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de 30% do salário-mínimo fixado como alimentos provisórios atende
ao binômio necessidade/possibilidade; (
ii
) estabelecer se a capacidade financeira do alimentante justifica a majoração do valor arbitrado na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo admissível sua revisão diante de elementos que indiquem desproporcionalidade no valor inicialmente arbitrado.

A insuficiência do valor de 30% do salário-mínimo para atender às necessidades básicas do alimentando, menor impúbere, aliada à demonstração de que o alimentante aufere remuneração bruta mensal de R$ 3.405,60, autoriza a majoração da verba alimentar.

A ausência de comprovação de despesas extraordinárias ou encargos relevantes do alimentante impede o reconhecimento de eventual limitação de sua capacidade contributiva.

A possibilidade de futura alteração na renda do alimentante não justifica, neste momento processual, a fixação dos alimentos em valor inferior ao que se mostra razoável frente à sua situação financeira atual.

A concessão de alimentos provisórios é fundada em cognição sumária e pode ser revista a qualquer tempo, mediante prova de modificação da situação fática das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, podendo ser revista diante de elementos concretos que demonstrem desproporcionalidade no valor arbitrado.

A demonstração de capacidade financeira superior à presumida autoriza a majoração da verba alimentar em sede de cognição sumária.

A inexistência de provas sobre encargos relevantes do alimentante impede a fixação da prestação em patamar inferior ao que sua renda comporta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227, caput; Lei nº 5.478/1968, art. 4º; CC,
arts
. 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI n. 1002930-59.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por S. R. S. B., menor impúbere, representado por sua genitora CAMILA DA SILVEIRA, em face da r. decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
Ação de Regulamentação de Guarda c/c Alimentos
ajuizada em desfavor de ANDRÉ RAMILSON FERREIRA BARBOSA, fixou alimentos provisórios em30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, além de50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas, como material escolar, médico, hospital, remédios, dentista, entre outros.

Sustenta a agravante que o montante arbitrado se mostra insuficiente para atender às necessidades básicas da criança, as quais são presumidas pela lei. Alega que há elementos nos autos capazes de demonstrar a maior capacidade financeira do alimentante, especialmente as faturas de cartão de crédito apresentadas, que revelariam gastos mensais em torno de R$ 1.600,00, bem como a informação de que o agravado exerce a função de brigadista do IBAMA.

Assevera que a decisão agravada partiu da premissa equivocada de que seria possível obter a remuneração do alimentante por meio
do portal da transparência, o que não se confirma, pois seu vínculo não é estatutário.

Afirma que o próprio juízo de origem logrou acesso ao extrato previdenciário do agravado, o qual revelou remuneração mensal de R$ 3.405,60,evidenciando capacidade contributiva superior àquela considerada na decisão recorrida.

Defende, assim, que a prestação provisória fixada – 30% do salário-mínimo – não se mostra proporcional frente à remuneração comprovada do responsável, razão pela qual requer sua majoração para 72,46% do salário-mínimo, percentual que reflete o pleito formulado na ação originária, sem prejuízo do custeio de 50% das despesas extraordinárias da criança.

Com essas considerações, requer
eu
a antecipação da tutela recursal, a fim de que a majoração pretendida produza efeitos de imediato, argumentando haver probabilidade do direito e perigo de dano, já que o valor atualmente fixado seria insuficiente para o sustento do menor.

No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada, para que o valor a título de alimentos provisórios seja majorado para 72,46% do salário-mínimo, sem prejuízo do custeio de 50% das despesas extraordinárias, quando necessário.

A
antecipação de tutela recursal foi deferida em parte
, arbitrando-se os alimentos provisórios em
50% do salário-mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas médico-hospitalares, odontológicas, farmacêuticas, laboratoriais, materiais e uniformes escolares, desde que devidamente comprovadas
(ID. 335547862).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 338821868).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do recurso, nos termos da tutela liminar parcialmente deferida (ID.
340678366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Regulamentação de Guarda c/c Alimentos
ajuizada por S. R. S. B., menor impúbere, representado por sua genitora CAMILA DA SILVEIRA, em desfavor de ANDRÉ RAMILSON FERREIRA BARBOSA, pleiteando, liminarmente, a fixação de alimentos provisóriosem72,46% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.

Contudo, o juízo
a quo
arbitrou os alimentos provisórios em favor do menor no valor equivalente a30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, atualmente correspondendo à quantia de R$4
86
,
3
0 (quatrocentos e
oitenta e seis reais e trinta centavos
).

Eis o teor da decisão combatida, no essencial:

“(...)A genitora informa que o genitor, ora requerido, realiza pagamentos esporádicos em valores insuficientes, que sequer ultrapassam a monta de R$300,00.

Quanto a capacidade financeira do requerido, afirma que labora como brigadista do IBAMA, auferindo remuneração mensal não inferior a R$ 4.000,00.

Requer, portanto, a fixação da verba alimentar na monta de 72,46% do
salário mínimo
, acrescida de 50% das despesas extraordinárias.

Em que pesem suas alegações, deixa a autora de trazer aos autos documentos hábeis a comprovar a remuneração auferida pelo requerido, a qual possivelmente poderia ser obtida por meio de consulta ao portal da transparência.

Ademais, as faturas juntadas ao Id 205423278 datam, em sua maioria, ainda do ano de 2024, não sendo aptas a validar as alegações da autora.

Do exposto, à míngua de indícios concretos quanto a remuneração do alimentante, ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS,
devidos pelo requerido à prole comum, em valor correspondente a 30% do
salário mínimo
, devendo arcar, ainda, com o pagamento de 50% das despesas extraordinárias comprovadas, tais como: material escolar, médico, hospital, remédios, dentista etc., devidos a partir da citação, devendo ser depositados todo dia 10 (dez), em conta bancária da genitora ou do infante.

No que toca às despesas extraordinárias, ressalvada hipótese de emergência, deverão ser previamente dialogadas e ajustadas entre os genitores.”

Pois bem.

No presente recurso de Agravo de Instrumento, conforme relatado, pretende a agravante a fixação dos alimentos provisórios em favor do menor em72,46% do salário-mínimo, sem prejuízo do custeio de 50% das despesas extraordinárias, quando necessário.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”.

Em relação à fixação dos alimentos provisórios,
eis o que
nos ensina a doutrina,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 15, out-
nov
-dez/2002 – negritei)

A expressão

“alimentos provisórios” revela
uma solução provisória ao caso, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio
necessidade/possibilidade.

Isto é
, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o
M
agistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

In
casu
, se por um lado se tornou visível a necessidade d
o
alimentand
o
, que é menor de idade, de outro,
há dúvida quanto à possibilidade do agrav
ado em
prover alimentos na quantia
requerida pelo agravante,
levando-se em conta os dados trazidos pelas partes neste princípio de litígio.

Nesse contexto, observa-se que o montante requerido pel
o

recorrente
, correspondente a percentual expressivamente elevado do salário-mínimo
(72,46%)
, mostra-se desproporcional à capacidade contributiva que, neste momento processual, é possível
se
aferir do agravado
.

Por outro lado, o valor arbitrado na decisão agravada
se
revela insuficiente para atender, de forma minimamente adequada,
a
s necessidades básicas do alimentando, menor de idade, não refletindo com equilíbrio o binômio necessidade–possibilidade que deve nortear a fixação dos alimentos
.

Assim, de rigor a
adoção de quantia intermediária
, mais consentânea com os elementos probatórios até então existentes.

Embora o agravado afirme que sua real capacidade contributiva não corresponderia ao valor indicado no recurso,
uma vez que
a quantia de R$ 3.405,60 mencionada nos autos
se
refere ao seu salário bruto atual, não
restou
demonstrado
sua renda líquida ou
a existência de despesas extraordinárias
e
encargos relevantes aptos a comprometer de forma substancial sua capacidade de prestar alimentos.

Ademais, a alegação de que o agravado passará a exercer a função de aluno soldado, com redução significativa de renda, constitui mera expectativa de direito, uma vez que, pelos documentos acostados, sequer é possível aferir a data de início do curso de formação, não havendo comprovação concreta e atual de alteração em sua condição financeira.

De todo modo, eventuais modificações futuras na renda do alimentante poderão ser oportunamente apreciadas pelo Juízo singular, não se justificando, no presente momento, a redução ou manutenção de alimentos em patamar insuficiente para atender às necessidades básicas do alimentando
quando sopesado com a atual condição financeira do alimentante
.

Isso porque, como cediço,
o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática
.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM - COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE – INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a fixação dos alimentos provisórios deve ser observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia.

Demonstrada a dificuldade da alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a sua redução
.” (RAI n. 1002930-59.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqu
eira Gonçalves, j. 23.06.2021) (
g.n
.)

Ante o exposto
, tenho que o
decisum
objurgado merece ser parcialmente reformado para
majorar
os alimentos provisórios
ao
equivalente a
5
0%
(cinquenta
por cento) do salário
-
mínimo
,
alémde50% (cinquenta por cento) das despesas médico-hospitalares, odontológicas, farmacêuticas, laboratoriais, materiais e uniformes escolares, desde que devidamente comprovadas.

Ressalte-se que o convencimento firmado nesta fase inicial do processo será oportunamente confrontado com as provas que vierem a ser
produzidas no decorrer da instrução, não vinculando o Magistrado nem prejudicando a análise do mérito da demanda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026